Tribunal: TJDFT
Processo: 0720312-09.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA SUPRIR CARÊNCIA REMANESCENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A modalidade de contratação temporária, sem exigência de concurso público, está prevista no artigo 37, IX da Constituição Federal.
2. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou a Súmula 17 - TUJ, nos seguintes termos: “Não há nulidade na contratação de professores temporários para suprir carências remanescentes surgidas durante o ano letivo, se destinada ao atendimento de necessidades temporárias de excepcional interesse público”. UNJ 2018 00 2 007877-5, Relator João Luis Fischer Dias, Turma de Uniformização, data de julgamento: 5/12/2019”.
3. Não foi demonstrada nos autos o desvio da finalidade das contratações alegadas. Assim, consideram-se válidos os contratos temporários firmados, razão pela qual não prospera a pretensão de percepção de FGTS em face da ilegalidade (não reconhecida) dos instrumentos de contratação temporária
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, tendo em vista a concessão de gratuidade de justiça, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.